Tribunal: TJMT
Processo: 1036356-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036356-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 442.316.011-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1036356-88.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA.

Recorrido(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO PELO RECLAMADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO não demonstrada -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 196448741, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da redução do limite de seu cartão de crédito, visto não ter recebido a notificação prévia.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Trata-se de ação indenizatória em que
a parte autora alega que a reclamada reduziu o limite do seu cartão de crédito de forma unilateral e supostamente sem prévio aviso
, uma vez que teve seu cartão negado ao tentar fazer uma compra.

Narra que sempre cumpriu com suas obrigações não havendo qualquer justificativa a legitimar o ato praticado. Diante dos fatos, requer indenização pelos danos morais sofridos.

Em defesa, a parte Reclamada sustenta que
a redução do limite de crédito foi previamente comunicada à parte Reclamante por mensagem de texto, via SMS (id. 126758304), para o telefone indicado pela Autora em seu cadastro
. Sustenta que
a comunicação por SMS está prevista na cláusula 3. EMISSÃO DO CARTÃO E LIMITE DE CRÉDITO e seguintes do referido contrato
.

Destarte, a requerida alegou
o envio de mensagem para o celular da autora nº (65) 99207-6432 conforme consta no id. 126758304, considerando que a autora não impugnou o número de telefone informado
, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, tenho que razão não lhe assiste.

Em análise as provas produzidas pela reclamada, entendo que restou demonstrada a ausência de elementos para reconhecer a prática de ato ilícito por parte da empresa e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Ressalto que o art. 5º, § 2º da Resolução 4.692 de 29 de outubro de 2018, emitida pelo Ministério da Fazenda, permite a redução dos limites de crédito sem observância da prévia notificação administrativa de 30 dias, constatando-se deterioração no perfil de risco de crédito do beneficiário do serviço bancário.

Assim,
diante das provas produzidas nos autos, entendo que a reclamada comprovou que encaminhou notificação prévia para a parte autora sobre a redução do limite do cartão, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC
. (...)
”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o reclamado logrou êxito em demonstrar que encaminhou a notificação prévia à reclamante acerca da redução do limite de seu cartão de crédito, anexando à contestação
prints
de telas comprovando o envio de mensagens, via SMS, para o celular da autora sob nº (65) 99207-6432 (id. 196448738),
o qual não foi impugnado de forma específica pela demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora
, além do aviso na fatura de junho/2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente.

Sentença de parcial procedência reforma para improcedência.

Recurso conhecido e provido.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT - N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024